Tribunal: TJDFT
Processo: 0761463-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
consumidor. recurso inominado. obrigação de fazer cumulada com reembolso e indenização por danos morais. autorização para desconto em conta corrente. revogação. previsão expressa em contrato. mero exercício de um direito. restituição devida. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente do réu, com quem tem contratos de mútuo. Narra ainda que em 28.06.2024 notificou extrajudicialmente a instituição financeira sobre a revogação de sua autorização de desconto em conta corrente de parcelas oriundas daquele negócio. Contudo, diz que teve sua manifestação de vontade ignorada, posto que em 03.07.2024 o réu fez o desconto de parcela de empréstimo, no valor de R$ 1.531,97. Pugna pela condenação do banco em: a) obedecer à vontade do correntista e cancelar a autorização previamente concedida; b) restituir na forma simples a quantia debitada e posterior à dita notificação extrajudicial (R$ 1.531,97) e c) pagar reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a se abster de realizar qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) da autora para o pagamento das dívidas referentes ao contrato n.o 2023651217, sob pena de aplicação de multa, além de condená-lo a pagar R$1.531,97, a título de indenização por danos materiais. Inconformada, apenas o réu apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revogação da autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente, obriga o banco a cancelar os descontos, necessariamente.
III. Razões de decidir
4. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, visando à padronização do procedimento pelas instituições financeiras. Sua leitura deve ser feita sistematicamente com outros institutos do Direito Civil e de acordo com as cláusulas contratuais, na medida em que a atuação da Autarquia Reguladora é dirigida imediatamente às instituições que compõem o mercado regulado.
5. A verificação da legalidade dos descontos exige a análise das cláusulas contratuais, especialmente aquelas relativas ao desconto/débito em conta, bem como à possibilidade da revogação da autorização e das implicações daí advindas.
6. A instituição financeira ao contestar a demanda carreou aos autos o contrato (ID Num. 68264927 - Pág. 2) que, a par da previsão do débito em conta, prevê a também possibilidade de o consumidor o revogar a qualquer momento.
7. Trata-se da cláusula quarta – “TAXA DE JUROS E DA RECIPROCIDADE”, que em seu parágrafo terceiro estatui: “em conformidade com o artigo 14 da Resolução n' 4790/2020 do Banco Central do Brasil. as taxas indicadas nos itens 1 .4.3. e 1 .4.4. do quadro resumo do preâmbulo são consideradas SEM INDICATIVO DE RECIPROCIDADE (S/R) em caso de retirada da autorização de débito das parcelas decorrentes desta CCB e no caso de prejuízo das garantias prestadas nesta operação ou do seguro prestamista, conforme termos contratados, sem que haja substituição de garantia aceita pelo CREDOR”
8. Conclui-se, portanto, que o instrumento contratual firmado entre a instituição financeira e o devedor contratante contém cláusula com as autorizações para o débito, assim como a possibilidade da sua revogação, por força da mencionada Resolução Bacen, as quais as instituições financeiras estão subordinadas.
9. Nesse cenário, a situação dos autos corresponde a mero exercício do direito contratual por parte do consumidor, não podendo a instituição financeira ignorar sua manifestação de vontade. Logo, os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos, e os valores restituídos, como asseverado na sentença, que deve ser mantida intacta.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp. 1.863.973-SP).